Tribunal: TJES
Processo: 5000042-07.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-07.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLENE GOMES DOS SANTOS BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000042-07.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: MARLENE GOMES DOS SANTOS BRITO

JUÍZO DE ORIGEM: PIUMA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pedido contraposto. A recorrente insurge-se quanto à suposta necessidade de reforma parcial do comando sentencial, eis que o pedido contraposto pode ser analisado no rito do Juizado Especial Cível.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido contraposto, mormente porque não houve manifestação quanto à impossibilidade de julgamento de pedido contraposto no rito do rito do Juizado Especial Cível, mas o reconhecimento da impossibilidade de liquidação de sentença, uma vez que o acolhimento do pedido feito pela recorrente demandaria a realização de novos cálculos para se chegar ao valor devido (ID 9531541 - Pág. 2).

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho do
decisum,
em que a Magistrada sentenciante observou com acuidade a atipicidade da demanda em foco, senão vejamos:

(...) Em relação ao mérito, o caso é atípico. Extrai-se do recurso administrativo de ID 11579327 – escrito em próprio punho pela autora – que a mesma
NÃO nega que havia irregularidade no medidor de energia elétrica de sua residência
. No entanto, justifica que divorciou-se e que quem residia no local era seu ex-esposo.

Anoto, por oportuno, que em relação ao pedido contraposto, o art. 31 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Entretanto, o legislador por prever algumas limitações – em especial – vedando às pessoas jurídicas proporem ação que tramitem sob o rito sumaríssimo, salvo microempresas e empresas de pequeno porte.

Destarte, como corolário, a lei de regência vedou a possibilidade de reconvenção e, simultaneamente, limitou o pedido contraposto às hipóteses de competência dos juizados especiais, ou seja, às possibilidades previstas no art. 8º do mesmo diploma normativo.

Não se desconhece, ademais, que por força do art. 38 da Lei nº 9.841/1999, art. 6º, I da Lei nº 10.259/2001 e art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte estão aptas a postular nos Juizados Especiais, tantos estaduais quanto nos federais.

Ocorre, contudo, que a recorrente utiliza do pedido contraposto para cobrar dívida de recuperação de consumo, o que se revela incabível por demandar uma investigação própria e no Juízo competente, com o amplo espectro procedimental, conforme registrado. Logo, o tal pleito deve ser objeto de ação autônoma. Diante do evidenciado, não conheço o pedido contraposto da recorrente, devendo esta ajuizar ação autônoma em face do(a) recorrido(a)/autor(a).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)